Tribunal: TRF3
Processo: 5000977-83.2023.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
390/775)

5000977-83.2023.4.03.6141

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000977-83.2023.4.03.6141

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - SP515651-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL SOUTO CHEIDA - SP451254-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO À PESSOA JURÍDICA PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Vin Service Serviços Especializados Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal – CEF, fundada em Cédula de Crédito Bancário referente a empréstimo concedido à pessoa jurídica para capital de giro, no valor originário de R$ 324.000,00. A embargante requereu a realização de prova pericial contábil, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão da taxa de juros para limitação à média de mercado e a descaracterização da mora. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a necessidade de produção de prova pericial contábil; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro; (iii) examinar a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iv) avaliar a possibilidade de descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da causa, o que torna desnecessária a produção de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de empréstimo firmados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, pois a contratante não se qualifica como destinatária final do serviço.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Lei no 4.595/64 e da Súmula no 596 do STF, sendo admissível a pactuação de juros superiores a 12% ao ano.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada relação de consumo e discrepância substancial em relação à média de mercado.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário estabeleceu taxa efetiva de 0,99% ao mês e 12,54% ao ano, e a documentação apresentada pela instituição financeira demonstra que os encargos aplicados observaram as condições pactuadas e não superam a taxa média de mercado.

Inexistente abusividade na taxa de juros, não há fundamento para revisão contratual nem para descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro destinado à atividade empresarial.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à média de mercado, em hipóteses excepcionais.

A inexistência de abusividade nos juros pactuados afasta a revisão contratual e a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STJ, REsp no 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp no 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, REsp no 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.091.280/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; TRF3, AC no 005347-06.2015.4.03.6002, rel. Des. Fed. Carlos Francisco, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJEN 13.03.2023; TRF3, AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJEN 28.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000977-83.2023.4.03.6141

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - SP515651-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL SOUTO CHEIDA - SP451254-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por Vin Service Servicos Especializados Ltda. em face da Caixa Econômica Federal – CEF, distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial n. 5002535-27.2022.4.03.6141, relativa à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo à Pessoa Jurídica, n. 0.000.000.001.036.819, no valor originário de R$324.000,00.

O Juízo a quo apreciou antecipamente a lide, julgando improcedentes os embargos. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, apelou a embargante, requerendo a realização de prova pericial contábil; a aplicação do CDC; a revisão da taxa de juros, a fim de que seja limitada à média do mercado; e a descaracterização da mora, ante a existência de abusividade na taxa de juros cobrada.

Com contrarrazões da embargada, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, observo que as questões suscitadas pela embargante versam sobre matéria unicamente de direito, sendo suficientes para o julgamento da lide os documentos acostados aos autos. Dessa forma, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial.

Destaco que os contratos de capital de giro não se sujeitam aos ditames da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a pessoa jurídica, na contratação de empréstimos para o fomento da atividade empresarial, não é considerada destinatária final do serviço.

Nesse sentido, cito os precedentes abaixo, do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide a Súmula 284 do STF.

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor’ (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes.

6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp no 2.082.760/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 6/3/23, DJe 14/3/23, grifos nossos)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIAFINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso”.

(REsp no 2.001.086/MT, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 27/9/22, DJe 30/9/22, grifos nossos)

No mesmo sentido também já decidiu esse Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. FATO DO PRÍNCIPE. PRESCRIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC.

- Afastada a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista suposta ofensa ao ato jurídico perfeito. A matéria tratada no art. 6o, caput e § 1o, da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) não afasta a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais consideradas ilegais ou abusivas, até mesmo como forma de coibir o enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em ofensa à garantia do ato jurídico perfeito.

- O fato do príncipe, ato de autoridade não diretamente relacionado com o contrato, mas que acaba por afetar, indiretamente, o pacto firmado entre a Administração Pública e o particular, não exonera o Poder Público de restabelecer o equilíbrio contratual rompido, não impedindo, de outro lado, a revisão de cláusulas que se revelem abusivas. Vale lembrar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular não é absoluto, encontrando limites nos próprios direitos assegurados pela ordem jurídica aos administrados.

- Quanto à alegação de prescrição, no Tema 919/STF foi firmada a seguinte Tese: I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal; II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

- Levando-se em conta que a presente ação revisional foi proposta em 18/12/2015, não resta verificada a ocorrência da prescrição trienal.

- O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 estabelece que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros, às taxas que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar. Ocorre que, diante da omissão do CMN, para as cédulas de crédito rural deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 1o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), que veda a cobrança de juros em percentual superior ao dobro da taxa legal (ou seja, 12% ao ano).

- É indevida a cobrança de comissão de permanência no bojo da cédula de crédito rural, tendo em vista a limitação imposta pelo já mencionado art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967. Em caso de mora, ou seja, de retardamento culposo ou cumprimento deficiente da obrigação contratada, as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar os juros remuneratórios e os de mora, além de multa moratória e correção monetária.

- A multa das cédulas de crédito rural deve ser mantida no patamar de 10%, tal como prevista no art. 71 do Decreto-Lei no 167/1967, tendo em vista que não se aplica ao caso o disposto no art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a aplicação de multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo, em patamares superiores a 2% do valor da prestação.

- Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Isso é assim, pois em casos tais não se revela presente a figura do consumidor, assim definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). O que se tem, na verdade, é uma relação de insumo, e não de consumo, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida para afastar a redução da multa moratória a 2% após 01/08/1996, mantendo-a no percentual de 10%, tal como prevista em contrato”.

(AC no 005347-06.2015.4.03.6002, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 6/3/23, DJEN 13/3/23, grifos nossos)

Dos juros.

O artigo 192, §3o, da Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Emenda Constitucional no 40/03, estabelece:

“Art. 192 - O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõe, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulada por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiros nas instituições que o integram."

A redação originária do mencionado artigo, revogada pela EC no 40/03, limitava a taxa de juros em 12% ao ano para as operações realizadas por instituições financeiras, condicionada a regulamentação ao advento de Lei Complementar, a qual jamais foi editada.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 7, no seguinte sentido:

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

Por sua vez, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a incidência de taxas de juros superiores a 12% ao ano e os juros compostos (arts. 4o e 5o), não se aplica às instituições financeiras. Isso porque a Lei no 4.595/64 excluiu a aplicação de limite de juros previstos na Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros, sujeitando-os à observância das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BACEN).

Nesse sentido, foi editada a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Dessa forma, não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Repetitivo(REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/08, DJe 10/3/09).

Transcrevo, por oportuno, julgado recente do STJ com o mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

Caso dos autos.

Conforme se verifica, na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo à Pessoa Jurídica, n. 0.000.000.001.036.819, (ID 262720751 do processo n. 5002535-27.2022.4.03.6141), título que embasa a execução, a CEF concedeu à embargante empréstimo como capital de giro sem destinação específica. Foram claramente especificados os juros pactuados com taxa efetiva mensal de 0,99% e taxa efetiva anual de 12,54%.

A CEF juntou, ainda, na ação executiva a planilha de evolução da dívida e a posição atualizada do débito (ID’s 262720753 262720754), comprovando que os encargos aplicados estão em conformidade com o pactuado.

O STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo. Ademais, a jurisprudência tem considerado abusivas, as taxas superiores a uma vez e meia da média.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Anote ser firme a jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381). Todavia, da possibilidade de aplicação das normas do CDC não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Não suficiente, a apelante, no caso dos autos, é pessoa jurídica, não restando comprovada sua condição de consumidor final.

2. Três são os sistemas de amortização que são utilizados com mais frequência pelas instituições financeiras para operacionalizar a atividade: SAC, Sacre e Price. Se considerados de maneira isolada, supondo o desenvolvimento regular da relação obrigacional, não é possível pressupor que a escolha de qualquer desses sistemas implique em desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento ilícito ou qualquer ilegalidade, cada qual possuindo uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

3. Não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

4. Em caráter excepcional, o STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ, REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

5. O cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

6. No caso em tela, a parte autora limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas, apresentando fundamentação insuficiente para a produção de prova pericial.

7. Apelação improvida.

(AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23/3/23, DJEN 28/3/23, grifos nossos).

Diante da documentação apresentada, nota-se que, além de não se tratar de relação de consumo, a taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média do mercado.

Assim, resta evidente, no presente caso, a ciência, pela embargante, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Por fim, não havendo abusividade da taxa de juros, não há que se falar, consequentemente, no pleito de descaracterização da mora.

Assim, não merece reforma a sentença impugnada. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, observado o art. 98, §3o do CPC.

Ante do exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO À PESSOA JURÍDICA PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Vin Service Serviços Especializados Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal – CEF, fundada em Cédula de Crédito Bancário referente a empréstimo concedido à pessoa jurídica para capital de giro, no valor originário de R$ 324.000,00. A embargante requereu a realização de prova pericial contábil, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão da taxa de juros para limitação à média de mercado e a descaracterização da mora. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a necessidade de produção de prova pericial contábil; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro; (iii) examinar a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iv) avaliar a possibilidade de descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da causa, o que torna desnecessária a produção de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de empréstimo firmados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, pois a contratante não se qualifica como destinatária final do serviço.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Lei no 4.595/64 e da Súmula no 596 do STF, sendo admissível a pactuação de juros superiores a 12% ao ano.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada relação de consumo e discrepância substancial em relação à média de mercado.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário estabeleceu taxa efetiva de 0,99% ao mês e 12,54% ao ano, e a documentação apresentada pela instituição financeira demonstra que os encargos aplicados observaram as condições pactuadas e não superam a taxa média de mercado.

Inexistente abusividade na taxa de juros, não há fundamento para revisão contratual nem para descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro destinado à atividade empresarial.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à média de mercado, em hipóteses excepcionais.

A inexistência de abusividade nos juros pactuados afasta a revisão contratual e a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STJ, REsp no 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp no 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, REsp no 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.091.280/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; TRF3, AC no 005347-06.2015.4.03.6002, rel. Des. Fed. Carlos Francisco, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJEN 13.03.2023; TRF3, AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, Primeira Turma, j. 23.03.2023, DJEN 28.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão